Tribunal: TJDFT
Processo: 0718792-34.2024.8.07.0006
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ROUBO MAJORADO. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ALEGADAS OMISSÕES E CONTRADIÇÕES. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu parcialmente de apelação criminal e, na parte conhecida, negou-lhe provimento, mantendo a condenação por roubo majorado e adulteração de sinal identificador de veículo automotor.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão apresenta contradição interna quanto à existência de provas autônomas de autoria distintas do reconhecimento pessoal; (ii) estabelecer se houve omissão no enfrentamento das teses defensivas relativas à contaminação do reconhecimento, à suficiência das provas e à valoração de elementos probatórios; e (iii) determinar se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir a valoração das provas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O vício de contradição exige incoerência interna do julgado, não se configurando por mera discordância da parte quanto à interpretação das provas.
4. O acórdão embargado explicita que a condenação se funda em conjunto probatório autônomo e convergente, composto por depoimentos, relatórios policiais, perícias, mídias e circunstâncias da apreensão do veículo, afastando a alegada contradição.
5. Não há omissão quando o tribunal enfrenta a controvérsia de forma suficiente, ainda que sem rebater individualmente todos os argumentos da defesa.
6. Os embargos de declaração possuem função integrativa restrita, não se prestando à rediscussão da matéria ou à reavaliação do conjunto probatório, com nova valoração das provas.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.